Tribunal: STF
Processo: AI 619716
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia (cópia do inteiro teor do acórdão
   recorrido). Incidência da Súmula 288 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.